Tribunal: TJDFT
Processo: 0011888-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo havido a reprodução em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da maior parte dos elementos informativos angariados no inquérito policial, inviável a prolação de um decreto condenatório, nos termos do artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal.

2. Não havendo elementos de prova suficientes para amparar um decreto condenatório, deve ser mantida a absolvição do acusado.

3. Recurso desprovido.